Tribunal: TJDFT
Processo: 0724344-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁSULA ABUSIVA. DECADÊNCIA. ART. 178, INC. II DO CÓDIGO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA PEDIDO DE NULIDADE POR VÍCIO DE VONTADE. PLEITO MERAMENTE REVISIONAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não tem como prosperar a aplicação do prazo decadencial de 4 (quatro) anos previsto no artigo 178, inc. II, do CC, como requer o agravante, pois o reconhecimento de tal prazo somente se aplica quando há pedido de anulação do contrato em razão de um suposto vício de vontade, quais sejam: erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão, o que não ocorre no caso dos autos.
2. Fundando-se a pretensão em pedido revisional, ou seja, direito pessoal, imperioso reconhecer-se que se sujeita ao prazo prescricional, e não decadencial, de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205, do CC, ante a ausência de fixação de prazo específico pela legislação vigente.
3. O acórdão paradigmático anexado pelo agravante possui situação fática absolutamente diversa daquela constatada neste feito. Aqui não se analisa a existência de vício de vontade no pacto que ensejou a assinatura de contrato com cláusula abusiva, mas sim a possibilidade de revisão de cláusula contratual supostamente excessiva.
4. A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que o prazo para rever eventual responsabilização por cláusula contratual é decenal, uma vez que inexiste previsão para tanto na legislação vigente, incidindo-se, pois, o art. 205 do Código Civil.
5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.